Tribunal: TJSP
Processo: 1500082-97.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra a mulher – Materialidade e autoria demonstradas – Pena mínima mantida, assim como o regime inicial aberto – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviável a restituição dos valores da fiança diante da condenação do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500082-
97.2019.8.26.0613, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante VITO
LUIZ DA COSTA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença tal como lançada, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-97.2019.8.26.0613 -Voto no 18.879 d
2
Apelação: Autos no 1500082-97.2019.8.26.0613
Comarca: São Sebastião da Gama Vara Única
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18879
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica
contra a mulher Materialidade e autoria demonstradas
Pena mínima mantida, assim como o regime inicial aberto
Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos Inviável a restituição
dos valores da fiança diante da condenação do acusado.
VITO LUIZ DA COSTA FILHO foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São
Sebastião da Gama às penas de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao disposto no art. 129, §9o, do Código Penal (fls.
100/103).
Inconformada, a Defesa pleiteou a absolvição
do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a devolução da quantia
paga a título de fiança (fls. 106/112).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 122/127), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
133/140).
É o relatório.
Vito foi condenado porque, no dia 10 de
fevereiro de 2.019, por volta das 01h10, na Fazenda Sertãozinho, na cidade e
comarca de São Sebastião da Gama, prevalecendo-se de relações domésticas,
teria ofendido a integridade corporal de sua companheira Marlene Francisca
de Mello Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
A materialidade foi comprovada mediante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-97.2019.8.26.0613 -Voto no 18.879 d
3
boletins de ocorrência (fls. 08/10 e 20/22), o auto de exibição e apreensão (fl.
11), a declaração médica (fl. 15), o laudo pericial (fls. 70/73) e a prova oral
colhida.
A condenação lançada é inconteste.
A vítima, na fase administrativa, declarou ter
sido agredida pelo réu com socos no rosto e na cabeça, os quais lhe causaram
ferimentos. Aduziu que o acusado ainda a ameaçou de morte em posse de
uma faca, deixando claro que, se fosse preso, a mataria quando fosse liberado
(fl. 04).
Em juízo, afirmou que o acusado estava
embriagado e, após uma discussão, a agrediu, machucando seu nariz e sua
cabeça. Acrescentou que o acusado ainda cortou sua mão com uma faca.
(mídia audiovisual depositada em cartório).
Os policiais militares Luiz Américo Cepolini
Junior e Lourival Martins Junior, sempre que ouvidos, relataram terem sido
acionados a comparecer no local dos fatos, onde uma mulher teria sido
agredida pelo companheiro. Chegando lá, a ofendida confirmou ter sido
agredida fisicamente pelo réu, apresentando ferimentos no nariz e na cabeça.
A vítima também informou ter sido ameaçada de morte pelo acusado, o qual
se valeu de uma faca para tanto. Consignaram que, ao manter contato com
Vito, ele estava sentado sobre a faca (fls. 02 e 03 e mídia audiovisual
depositada em cartório).
O réu, em sede inquisitiva, optou por
permanecer em silêncio (fl. 05).
Sob o contraditório, disse que a ofendida
partiu para cima dele com uma faca, sendo que apenas tentou se defender
puxando o instrumento, o qual cortou a mão dela. Admitiu que ambos haviam
bebido na data do ocorrido. Disse que os machucados no rosto e na cabeça da
vítima são frutos de uma queda (mídia audiovisual depositada em cartório).
Pois bem.
Cotejando os elementos dos autos, não há
dúvidas sobre a autoria. Os relatos da vítima são harmônicos e coesos, sendo
corroborados pelo laudo de fls. 50/51, o qual descreve as lesões sofridas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500082-97.2019.8.26.0613 -Voto no 18.879 d
4
compatíveis com a narrativa da ofendida. Ressalte-se que, em crimes que
envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece
especial relevo. Além disso, as declarações de Marlene foram confirmadas
pelos depoimentos dos policiais militares. Assim, da análise dos elementos
probatórios colhidos, restou clara a ocorrência do fato típico imputado ao
acusado.
Dessa forma, deve ser mantida a condenação.
Em relação à dosimetria, a r. sentença não
comporta qualquer reparo, tendo sido fixada a reprimenda mínima.
Na mesma linha, mantenho o regime inicial
aberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Não há possibilidade de substituição da
reprimenda por pena restritiva de direitos, tendo em vista se tratar de crime
praticado com violência contra a pessoa, conforme óbice expresso do artigo
44, inciso I, do Código Penal, confirmado pela Súmula 588 do STJ.
Inviável, face à manutenção da condenação, a
restituição dos valores relativos à fiança ao réu, cuja destinação deve ser
aquela prevista pelo artigo 336 do Código de Processo Penal.
Ante
o
exposto,
NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator